Tribunal: TJES
Processo: 0030332-15.2019.8.08.0024
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Homicídio Qualificado; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0030332-15.2019.8.08.0024
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: BRUNO DILERMANDO DOS SANTOS e outros
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. EXCESSO DE LINGUAGEM INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Na pronúncia não se faz necessário um juízo de certeza acerca da autoria do crime, sendo bastante a verificação de indícios, já que todas as acusações que tenham ao menos possibilidade de procedência deverão ser submetidas ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa.

2. Atestada com suficiência a versão narrada na peça vestibular, inclusive quanto às qualificadoras e ao crime conexo, submete-se o réu a julgamento.

3. Não há excesso de linguagem na pronúncia quando o juízo se limita a demonstrar os elementos de convicção que apontariam para os indícios de autoria, em nenhum momento cravando certeza.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)0030332-15.2019.8.08.0024

RECORRENTE: BRUNO DILERMANDO DOS SANTOS, KLEBER DE OLIVEIRA JUNIOR

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, cuida-se de recursos em sentido estrito interpostos por
Bruno Dilermando dos Santos e Kleber de Oliveira Júnior

em razão da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Vitória, que pronunciou os réus pela suposta prática dos crimes tipificados no artigo 121, §2º, inciso I e IV, do Código Penal, e Bruno também nas sanções do artigo 347, parágrafo único, do Código Penal e do artigo 244-B da Lei nº 8.069/90.

Bruno sustenta

a possibilidade de
despronúncia.
Subsidiariamente, pugna pelo
decote das qualificadoras.
Kleber, por sua vez, pugna pela
declaração de nulidade da decisão de pronúncia
e também sustenta a possibilidade de
despronúncia.

As teses apresentadas, contudo, não comportam acolhimento
.

De acordo com a denúncia:

[...] no dia 1º de dezembro de 2018, durante o período da madrugada, em um beco no Bairro São Benedito que é adjacente ao Bairro da Penha, nesta capital, os Denunciados KLÉBER e BRUNO, aderindo à vontade de matar de terceiros, concorreram para a morte de Camila da Silva Martins, vulgo “Guma”, cujas lesões causadas e descritas no Laudo de Exame Cadavérico de fls. 182/186, foram a causa eficiente de sua morte. Consta, ainda, nos autos que, no mesmo dia, poucas horas depois, os Denunciados DEIVISON e IVAN, acompanhados do irmão deste, o menor de idade Felipe, a mando do Denunciado BRUNO, inovaram artificiosamente o estado de coisa a fim de induzir a erro a Perícia 2 Oficial Criminal, eis que o Denunciado IVAN e Felipe, escoltados pelo Denunciado DEIVISON, atearam fogo no automóvel FIAT/Uno Way, placas ODG 8281, conforme se atesta do Laudo Pericial de fls. 116/126. Assim agindo, os Denunciados DEIVISON, IVAN e BRUNO corromperam o dito menor de idade, praticando com ele a fraude processual. Extrai-se dos autos que, na noite anterior aos fatos, a vítima, na companhia de Thayrany, a irmã desta e Paulo Vítor foram a um “Baile do Mandela”, que acontecia no Bairro da Penha. No referido baile, a vítima viu e conversou algumas vezes com o Denunciado KLEBER, que devia àquela cerca de R$ 9.000,00 (nove mil reais) referente à negociação de drogas. Com a promessa do Denunciado KLEBER de que receberia uma arma de fogo como forma de pagamento da dívida, a vítima ficou no baile até por volta das 3h00min e, no momento, em que entrava no banheiro feminino, junto com Thayrany, voltou para conversar com um rapaz que portava uma arma de fogo, sendo retirada do baile por este, sob a escolta dos Denunciados KLÉBER e BRUNO. Questionado pelo paradeiro da vítima, por Thayrany e Paulo Vítor, o Denunciado KLÉBER disse à primeira que “os meninos mandaram ela embora” e ao segundo, disse que a vítima ido fazer um “desembolo” e que retornaria ao baile. Contudo, como a vítima não retornou, seus amigos decidiram ir embora. Porém, verifica-se pelo presente inquérito policial, que Camila foi levada até um beco no Bairro São Benedito, onde foi executada por meio de disparos de arma de fogo, tudo sob as ordens e orientações do Denunciado BRUNO, que comandava o tráfico de drogas no Bairro Bonfim. Após a morte, o cadáver da vítima foi transportado dentro do veículo FIAT/Uno Way, cor prata, placas ODG 8281, até a Rua Augusta Mendes, Bairro Monte Belo, em frente a uma igreja, onde foi abandonado em via pública, de acordo com o Laudo de Exame de Local de Encontro de Cadáver de fls. 89/102. Em seguida, o Denunciado BRUNO ordenou que os Denunciados DEIVISON e IVAN, além do irmão deste, o menor de idade Felipe, queimassem o veículo usado no transporte do corpo da vítima, com o fim de destruir evidências que os ligassem ao crime em tela. Assim, o Denunciado BRUNO entregou as chaves do carro FIAT/Uno Way, placas ODG 8281, ao Denunciado IVAN, que foi até onde o veículo estava estacionado, a pé, enquanto o Denunciado DEIVISON e o menor Felipe, a bordo de um veículo, seguiram o Denunciado IVAN. O Denunciado IVAN levou o automóvel FIAT/Uno Way até as proximidades do campo do “Lolão”, na Av. Serafim Derenze, sendo seguido pelo Denunciado DEIVISON e por Felipe. No local, o Denunciado IVAN e Felipe atearam fogo ao carro, conforme Laudo de Exame em Veículo Incendiado de fls. 117/126. Na queima do veículo, o Denunciado IVAN e seu irmão Felipe se queimaram, sendo levados até as proximidades da casa em que residiam pelo Denunciado DEIVISON, conseguindo socorro por meio de familiares. Vislumbra-se que o crime doloso contra a vida foi praticado por motivo torpe, tendo em vista que o fato ocorreu, devido à dívida, proveniente do narcotráfico, no valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais) que o Denunciado KLÉBER tinha com a vítima, tendo o Denunciado BRUNO aderido a tal motivação para consentir a morte da vítima. Verifica-se, ainda, que o crime foi praticado por meio que dificultou a defesa da vítima, tendo em vista que Camila foi enganada pelos agentes para se retirar do Baile e se distanciar do local, camuflando suas reais intenções, a fim de facilitar a prática criminosa e esconder o delito praticado [...].

A principal tese meritória apresentada por ambos os recorrentes é a possibilidade de
despronúncia
.

Segundo sustentam as respectivas defesas,
não estão presentes os indícios de autoria ou participação no homicídio praticado
.

Verifico, contudo, que
os indícios mínimos de autoria e participação de ambos os recorrentes
se fazem presentes
,
nos termos

do que prevê o artigo 413 do diploma processual,
in verbis
:
o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da
materialidade do fato e da existência de
indícios
suficientes
de autoria ou de participação
.

Assim, evidenciada a
materialidade
e a
fundada suspeita da autoria
–
frise-se, não se mostra necessária, neste momento, a certeza
– o réu deverá ser pronunciado; e ambos os requisitos encontram-se satisfatoriamente preenchidos diante do relatório de investigação em local de homicídio por arma de fogo (folhas 10/14 e 17/30), boletim de atendimento (folhas 15/16), auto de apreensão (folha 49), registro de denúncia (folha 66), denúncia anônima (folha 67), boletim unificado (folhas 86/89), laudo de exame de local de encontro de cadáver (folhas 97/111), laudo de exame em veículo incendiado (folhas 125/135), laudo de exame de lesões corporais (folhas 146 e 152), relatório final de investigação policial (folhas 174/186) e laudo de exame cadavérico (folhas191/195), além
depoimentos
colhidos nas esferas inquisitorial e judicial.

“Na pronúncia não se faz necessário um juízo de certeza acerca da existência e da autoria do crime,
sendo

bastante

a

verificação

de

indícios
, já que todas as acusações que tenham ao menos possibilidade de procedência deverão ser submetidas ao Tribunal do Júri
, juiz natural da causa, com esteio no artigo 408 do Código de Processo Penal.” (STJ, HC 160.111/RS)

É por isso que os recursos trazem pretensões manifestamente improcedentes:
os elementos colhidos durante a instrução, não comprovam,
inequivocadamente
, que os recorrentes não foram os autores do homicídio praticado.

Ouvido na esfera policial (folhas
147/148)
,
um dos informantes arrolados afirmou que
foi Bruno quem mandou atear fogo no automóvel Fiat Uno em que foi transportado o corpo da vítima Camila
.

A testemunha sigilosa ouvida em juízo à folha 551 declarou:

[...] que estava com a vítima no dia dos fatos e que era de madrugada quando a vítima sumiu, por volta de 03h00min; que confirma que presenciou a vítima cumprimentar um rapaz que ela conhecia a algum tempo, sendo que depois de cumprimentar tal pessoa a vítima disse para a depoente que “Osvaldinho” estava no local, bem como disse: “é hoje que eu recebo meu dinheiro”; que então a depoente acreditou que a vítima tinha cobrado “Osvaldinho”, [...]
que um amigo da vítima disse para a declarante: “eles levaram a Guma
”; que a depoente perguntou para aonde a vítima tinha sido levada, mas o amigo dela não soube responder; que não sabe o nome do amigo da vítima; que quando
perguntou a “Osvaldinho” sobre a vítima ele disse que “os caras mandaram ela descer”; que perguntou o porquê de os caras terem mandado a vítima descer, mas “Osvaldinho” não deu explicação, só falou que os caras mandaram ela “meter o pé”
; [...] que mostrado
na delegacia o cadastro civil de Kleber de Oliveira Júnior, a depoente disse que a pessoa citada como “Osvaldinho” é muito parecida com a foto que aparece no registro civil
[...]

A testemunha ouvida em juízo à folha 613 disse:

[...] que não sabe se a vítima era envolvida com o tráfico, mas andava com “esse pessoal”; que já viu a vítima portar arma de fogo;
que soube por alto que foi “Osvaldinho” quem matou a vítima
; [...]

Assim, os elementos existentes nos autos sustentam
com

suficiência
a versão narrada na peça vestibular,
situação que, em se tratando de procedimento do Tribunal do Júri, importa
na submissão dos
réus a julgamento perante o juízo natural.

O momento não é de amplo revolvimento da matéria probatória.
Sem atestar a efetiva participação dos recorrentes no homicídio, registro apenas que,
além de prova da materialidade, há indícios suficientes de autoria aptos a conduzirem o processo à fase do
iudicium causae
,
situação que também justifica a manutenção das qualificadoras e dos crimes conexos. Nesse sentido:

As qualificadoras somente podem ser excluídas na fase do
iudicium accusationis
se manifestamente improcedentes.” (REsp 1415502/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 17/02/2017).

O crime conexo só pode ser afastado - e este não é o caso dos autos - quando a falta de justa causa se destaca in totum e de pronto" (EDcl no REsp 1486745/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 24/05/2018).

Por fim, registro
não haver nenhum excesso de linguagem da decisão de pronúncia.
Ao contrário, o juízo foi bastante
prudente
ao assentar, expressamente, que:

No que diz respeito à autoria, e segundo estatui o Código de Processo Penal, basta a presença de indícios para que o magistrado possa submeter o acusado ao Tribunal Popular, ou seja, aplica-se,
in casu
, o sistema da livre convicção do Juiz, tendo a prova circunstancial o mesmo valor probante das provas diretas.

No caso em tela, os indícios de autoria delitiva estão positivados pelos depoimentos colhidos durante toda a instrução processual.

A simples leitura do pronunciamento judicial revela que o juízo de origem, embora tenha atestado a
prova
da materialidade,
limitou-se a demonstrar os elementos de convicção que apontariam para os
indícios
de autoria
, em nenhum momento cravando certeza em relação a esse ponto. Cuida-se, assim, de arguição de nulidade
manifestamente improcedente.

Isso posto, na esteira do parecer ministerial,
conheço do recurso para, no mérito, negar-lhe provimento
.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)